Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009216-41.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: JOÃO CARLOS DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução amparada em duplicatas mercantis possui o prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei no 5474/68. 2. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora suspende-se a execução pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. 3. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente promova diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei 5.474/68, sustentando que o prazo de prescrição para a cobrança de duplicata é quinquenal e não de 3 (três) anos; b) artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, afirmando que não restou caracterizada a inércia da insurgente, de forma a não ensejar o início do prazo de prescrição intercorrente. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 47743873). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei 5.474/68, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser trienal o prazo prescricional da pretensão à execução de duplicata, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.(...) A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019” (REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2040138, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/08/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020